Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-94.2021.8.11.0110
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000804-94.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TSERE UPTE RAI RATE - CPF: 702.046.001-11 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O apelante aduz que não ficou comprovada a legalidade do Contrato.

Ressalta ser devida a restituição do indébito em dobro e a reparação por dano moral.

Contrarrazões no ID. 147441684.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 149160188).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em relação à eficácia do Contrato, esta Câmara julgadora, na Apelação n°. 1001074-21.2021.8.11.0110, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, assim definiu:

(...)

A legislação própria, especial, no caso o Estatuto do Índio (Lei 6001/73), considera nulos “atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente” (art. 8º).

A norma peremptória regrada no citado art. 8º reconhece efeito ao ato praticado no caso em que o Índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão de seus efeitos.

Nota-se, então, que o ato praticado pelo Índio só pode eventualmente produzir efeito jurídico, se não lhe causar prejuízo e ainda se o Índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, particularmente no que toca a respectivos efeitos.

No caso, a Instituição Financeira contratou com Índio sem que, para tanto, tenha avaliado sua condição vulnerável de consumidor. Não há prova de que se trata de indígena integrado à comunhão nacional, seja na forma prevista no art. 9º do Estatuto do Índio, ou seja, por decisão judicial, seja por outro meio de prova capaz de mostra tivesse o silvícola, por ocasião da contratação, plena consciência e conhecimento dos efeitos e extensão do impacto que tal ato alcançaria em sua minguada aposentadoria mensal.

De notar-se ainda, porque pertinente, que o julgador na aplicação da Lei, há que levar em conta a natureza dos valores objeto da tutela e bem assim os fins sociais a que a norma se destina (art. 5º LINDB).

O quadro fático posto em relevo bem espelha o significado social, humanitário mesmo, que representa o minúsculo benefício social assegurado a uma indígena, induvidosamente sem conhecimento e desinformada quanto aos efeitos do ato que praticara, que passa a corroer a longo prazo aquilo que representa um mínimo existencial que se pretende proteger.
(...)

Como visto, nesses casos não há como presumir que a autonomia de vontade foi plenamente exercida pelo consumidor, já que se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante uma instituição financeira de grande porte. Ademais, não ficou demonstrado nos autos que foram feitos os esclarecimentos adequados.

O oferecimento de crédito consignado para beneficiários de programas sociais é atitude corriqueira dos Bancos e campeão de reclamações no canal de atendimento “Consumidor.gov.br” e no Banco Central, segundo levantamento inédito realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que apurou o seguinte:

O saldo do primeiro ano de pandemia de Covid-19 não foi bom para o consumidor brasileiro, especialmente os clientes de bancos. Um levantamento inédito feito pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em dois canais que atendem consumidores – Consumidor.gov.br e Banco Central – mostra uma explosão de reclamações sobre os serviços financeiros.
As ocorrências envolvendo o crédito consignado ficaram em primeiro lugar, com um aumento de 179% nos registros em relação a 2019.

Na plataforma do Consumidor.gov.br o
aumento foi de 441% sobre a ocorrência classificada como “Cobrança por serviço/produto não contratado/não reconhecido/não solicitado”
. No ranking do Banco Central houve aumento de 56% nos registros de reclamações sobre as operações classificadas como “Oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada”.

(...)
"
O aumento no volume de reclamações é consequência da ausência de uma política pública estruturada para combater os abusos dos bancos e maior fiscalização, principalmente na oferta de crédito. Muitas renegociações foram abusivas e houve oportunismo de achar que todos os idosos aposentados e pensionistas estavam em busca de mais crédito, com ampliação da margem de 5% do crédito consignado
. E assim, houve a realização de muitas operações não solicitadas. É importante que os consumidores estejam atentos às negociações firmadas através de contratos", conclui Amorim.

Portanto, é imprescindível máxima proteção legal para a população vulnerável.

E as alterações introduzidas pela Lei do Superendividamento (n°. 14.181/2021) no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso reforçam essa necessidade.

No mais, o art. 373, II, do CPC, enuncia que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, o que não foi cumprido nesta lide, pois o apelado não demonstrou ter adotado as cautelas indispensáveis e prestado o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, que, por conseguinte, deve ser declarada nula.

Quanto ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta demanda.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que o apelante propôs
09 Ações
com o mesmo argumento aqui apresentado. Logo, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Diante disso, fica afastado o direito à indenização, sob pena de enriquecimento imotivado.

No que concerne aos valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

E é descabido determinar a devolução ou compensação do montante que o réu afirma ter disponibilizado, pois se não atuou com a devida cautela,
deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, dou
parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à restituição na forma simples da quantia descontada do benefício previdenciário do apelante, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com 50% das despesas e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o montante atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022